Tribunal: TJES
Processo: 5015058-22.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015058-22.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LEVI GONCALVES FERNANDES

REQUERIDO: RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 975 DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DE LEI. TEMA 733 DO STF. PRAZO BIENAL. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 525 E 535 DO CPC AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO AUTÔNOMA PARA RESCISÃO DE JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. JUÍZO DE MÉRITO PROFERIDO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS MECANISMOS DE DEFESA PROCESSUAL EM EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por Levi Gonçalves Fernandes contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que manteve sentença de improcedência em ação ordinária visando à contagem de tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de adicionais temporais. Fundamenta-se a rescisória na superveniente declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, conforme decidido pelo STF na ADI nº 3.221/ES. Sustenta-se que a decisão rescindenda violou autoridade da decisão do STF. A ação foi proposta após mais de cinco anos do trânsito em julgado. A parte requerida arguiu decadência, que foi acolhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração superveniente de inconstitucionalidade em controle concentrado pode reabrir o prazo decadencial para propositura de ação rescisória; (ii) estabelecer se a decisão rescindenda violou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI nº 3.221/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória somente pode ter como objeto decisões de mérito, o que se verifica no caso concreto, pois o acórdão impugnado enfrentou a controvérsia jurídica principal.

4. O prazo decadencial para propositura de ação rescisória é de dois anos, nos termos do art. 975 do CPC, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

5. O acórdão impugnado transitou em julgado em 15.03.2019, e a presente ação rescisória foi ajuizada apenas em 20.09.2024, fora, portanto, do prazo legal.

6. As hipóteses excepcionais previstas nos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC se destinam exclusivamente à defesa do executado no cumprimento de sentença, não sendo extensíveis ao autor da ação rescisória como fundamento autônomo para reabertura do prazo decadencial.

7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade superveniente não prorroga o prazo para propositura de ação rescisória quando arguida pelo autor da ação, mas apenas permite sua invocação como matéria de defesa em impugnação à execução.

8. Não cabe ação rescisória para simples revaloração jurídica da controvérsia ou para correção de alegada injustiça, devendo haver estrita observância aos pressupostos legais.

9. Constatada a decadência, impõe-se a improcedência do pedido, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:
1. O prazo de dois anos para a propositura da ação rescisória não se reabre em razão de declaração superveniente de inconstitucionalidade quando invocada pelo autor.
2. A inconstitucionalidade superveniente de norma aplicada em decisão judicial não autoriza, por si só, a rescisão do julgado fora do prazo legal previsto no art. 975 do CPC.
3. As exceções previstas nos arts. 525 e 535 do CPC aplicam-se apenas ao executado, como matéria de defesa em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 966, IV; 975; 525, §§ 12 e 15; 535, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.221/ES; STJ, AgInt no AREsp n. 2.254.372/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.534/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015058-22.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LEVI GONCALVES FERNANDES
Advogados do(a) REQUERENTE: CAMILA GOMES DA CUNHA LARANJA - ES12143, CELIO ALEXANDRE PICORELLI DE OLIVEIRA - ES7824
REQUERIDO: RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Levi Gonçalves Fernandes, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, na qual se busca desconstituir o acórdão proferido nos autos da ação ordinária nº 0007268-83.2013.8.08.0024, o qual reconheceu a ausência de direito à contagem de tempo de serviço exercido sob o regime celetista junto à autarquia demandada, para fins de percepção de adicionais temporais, sob o argumento de que tal período não se enquadraria nas hipóteses legais previstas no art. 2º, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

O requerente sustenta que a decisão então prolatada contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.221/ES, em que se declarou inconstitucional a aplicação excludente do mencionado dispositivo, o que, a seu ver, configuraria violação à autoridade da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Preliminarmente, verifica-se que o acórdão apontado como rescindendo versa sobre o mérito da controvérsia, o que satisfaz o requisito previsto no caput do art. 966 do CPC.

Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ação rescisória somente pode incidir sobre pronunciamentos judiciais que contenham juízo de mérito, entendendo-se como tal aquele que aprecia, ainda que implicitamente, a relação jurídica material em discussão" (AgInt no AREsp n. 2.254.372/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 3.10.2024).

Prosseguindo, a análise recai sobre a tempestividade da presente ação.

O art. 975 do CPC estabelece como regra geral o prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão de mérito, para o ajuizamento da ação rescisória.

No caso em exame, o acórdão impugnado teve seu trânsito em julgado em 15.03.2019, e a presente demanda foi proposta apenas em 20.09.2024, isto é, mais de cinco anos depois.

É certo que o ordenamento jurídico prevê hipóteses excepcionais que admitem a prorrogação do prazo decadencial em face de decisões do STF proferidas em controle concentrado ou difuso, nos termos dos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015. No entanto, tais dispositivos foram concebidos como instrumentos processuais de defesa no cumprimento de sentença, e não como faculdade autônoma do autor da ação para rescindir título judicial desfavorável.

A jurisprudência do STJ é categórica nesse sentido: "a exceção prevista no art. 535, § 8º, do CPC é aplicável exclusivamente ao executado, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pode invocar a superveniente declaração de inconstitucionalidade como matéria de inexigibilidade" (AgInt no AREsp n. 2.382.534/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.08.2024).

Ademais, é importante ressaltar que eventual injustiça ou revisão da valoração jurídica empreendida pelo julgado não se presta a ensejar a ação rescisória. A jurisprudência consolidada da Corte Superior já decidiu que esse remédio excepcional não pode ser manejado para nova apreciação de fatos e provas, tampouco para corrigir suposta injustiça de julgamento.

Portanto, não sendo a parte autora destinatária das exceções legais que permitem a recontagem do prazo decadencial com base em decisões do STF, deve-se aplicar a regra geral insculpida no art. 975, caput, do CPC. O ajuizamento da ação ocorreu muito além do prazo legal de dois anos, o que impõe o reconhecimento da decadência.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa), observada a gratuidade da justiça aque faz jus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o
E.
Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a ação.

Sessão 07/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões